Tribunal: TRF3
Processo: 5070247-66.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
257/689)

5070247-66.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070247-66.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO JOSE BARTACHINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIAMARA BARBUI TEIXEIRA DOS SANTOS - SP335116-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. CONTROLADOR DE PRAÇA DE PEDÁGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de labor especial. A parte recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa e requer o suprimento de omissão no dispositivo da sentença quanto a um dos períodos, bem como o reconhecimento da especialidade nas funções de almoxarife e controlador de pedágio, pugnando pela fixação da DIB na DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o indeferimento de prova pericial configurou cerceamento do direito de defesa; (ii) se houve erro material/omissão no dispositivo da sentença quanto a período de labor cujos requisitos foram reconhecidos na fundamentação; (iii) se os formulários apresentados autorizam o enquadramento especial dos lapsos laborados nas empresas Citrosuco Paulista S/A e Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A; e (iv) se há preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e o sistema processual consagra o livre convencimento motivado. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os PPPs e laudos técnicos carreados aos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia fática, máxime quando a parte preclui ao não justificar adequadamente a necessidade de dilação probatória no momento oportuno (CPC, arts. 370, parágrafo único, 371 e 464, § 1o, II).

4. Constatada divergência entre a fundamentação da sentença, que reconheceu a especialidade de lapso temporal (exposição a ruído de 85 dB), e o dispositivo, que o omitiu, impõe-se a reforma parcial da decisão para suprir o erro material.

5. A função de almoxarife não comporta enquadramento especial por ruído quando o laudo técnico da respectiva empresa restringe expressamente a exposição acima dos limites de tolerância aos operadores de empilhadeira.

6. A função de controlador de praça de pedágio não enseja contagem especial do tempo de serviço sob a alegação de exposição a poluição veicular. O reconhecimento exige a demonstração de exposição ocupacional anormal a agentes químicos, físicos ou biológicos que efetivamente prejudiquem a saúde do trabalhador, o que não ocorreu no caso.

7. A reafirmação da DER para a concessão judicial de aposentadoria por tempo de contribuição revela-se inócua quando a parte segurada já obteve administrativamente aposentadoria por idade com Data de Início do Benefício (DIB) fixada na mesma data em que implementaria os requisitos legais no curso do processo, limitando-se o provimento à tutela declaratória de averbação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora parcialmente provida para determinar a averbação do labor especial no período de 23/08/1976 a 21/09/1976. Honorários e custas fixados por sucumbência recíproca, com exigibilidade suspensa para a parte autora (gratuidade da justiça).

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental carreado aos autos for suficiente à formação do livre convencimento motivado do juízo, notadamente se a parte não impugna de forma fundamentada os PPPs apresentados pela empregadora. 2. O enquadramento de tempo de serviço especial exige a demonstração de exposição ocupacional anormal a agentes químicos, físicos ou biológicos que efetivamente prejudiquem a saúde do trabalhador, não se admitindo alegações genéricas de contato com poluentes veiculares em vias públicas ou praças de pedágio. 3. Revela-se inócua a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) no curso do processo judicial quando o segurado obtém, na via administrativa, benefício previdenciário com termo inicial idêntico à data em que implementaria os requisitos legais no feito, circunscrevendo-se a tutela jurisdicional à averbação declaratória do tempo de serviço especial reconhecido."

Legislação relevante citada: Lei no 9.032/1995; Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979; Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 19); Código de Processo Civil, arts. 98, § 3o, 370, parágrafo único, 371 e 464, § 1o, II; Lei no 8.213/1991, art. 57, § 4o. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070247-66.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO JOSE BARTACHINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIAMARA BARBUI TEIXEIRA DOS SANTOS - SP335116-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o reconhecimento de labor em condições especiais em diversos interregnos e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial.

A sentença (ID 278724456) reconheceu a especialidade de lapsos laborais prestados nas empresas Marchesan, Baldan e Equipamentos Villares, sendo que, em sede de embargos de declaração do INSS, procedeu-se à retificação de erro material quanto às datas de um dos vínculos.

Em suas razões recursais (ID 278724461), a parte autora argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. No mérito, requer: a) o suprimento de omissão no dispositivo da sentença referente ao período de 23/08/1976 a 21/09/1976 (Albaricci S/A), o qual foi reconhecido na fundamentação, mas não constou na parte dispositiva; b) o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/07/1980 a 28/10/1982 e 08/07/1986 a 05/08/1987 (Citrosuco Paulista S/A) e de 01/12/1998 a 21/01/2002 (Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A); e c) a retroação da DIB para a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Com o decurso in albis do prazo para apresentação de contrarrazões pelo INSS, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Do Cerceamento de Defesa

A parte autora argui a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de provas, em razão do indeferimento de prova pericial para comprovação da especialidade dos períodos de 01/07/1980 a 28/10/1982 (Citrosuco Paulista S/A) e 01/12/1998 a 21/01/2002 (Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A).

A alegação não merece guarida.

Cumpre destacar que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O sistema processual pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), segundo o qual o magistrado apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nessa esteira, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas carreadas aos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia, autorizando o magistrado a dispensar a prova técnica, na forma do art. 464, § 1o, II, do CPC.

Em relação à empresa Triangulo do Sol, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado (Id. 278724269, pág. 7) não elenca exposição a fatores de risco. A parte apelante alega que trabalhadores em praças de pedágio estariam continuamente expostos a poluentes e gases tóxicos emitidos por veículos automotores que transitam pelas rodovias. Contudo, tal alegação genérica, desprovida de embasamento que infirme de forma fundamentada o PPP, configura mero inconformismo, sendo insuficiente para invalidar o documento.

Quanto ao período de 01/07/1980 a 28/10/1982 (Citrosuco Paulista S/A), o PPP juntado aos autos (Id. 278724271, pág. 7) aponta exposição a ruído na ordem de 55 dB(A), patamar consideravelmente inferior ao limite legal vigente à época. Ademais, instada pelo juízo a esclarecer de que forma pretendia comprovar a especialidade neste lapso (despacho de Id. 278724334), a parte autora apresentou petição (Id. 278724344) silenciando sobre o ponto, operando-se a preclusão. Apenas em sede de apelação insurgiu-se novamente requerendo perícia.

Desta feita, sendo a prova documental suficiente para o deslinde das questões fáticas e não havendo impugnação oportuna e fundamentada aos laudos e PPPs, o indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa.

Do Tempo Especial

A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecem à legislação em vigor na época da prestação do serviço (princípio do tempus regit actum).

Até 28/04/1995 (véspera da publicação da Lei n. 9.032/1995), admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção de exposição aos agentes nocivos relacionados nos anexos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, de acordo com o grupo profissional, ou mediante comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos. A partir de 29/04/1995, extinguiu-se o enquadramento por categoria profissional, passando a ser exigida a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, por meio de formulários e, posteriormente, do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), embasados em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

No tocante ao agente físico ruído, a jurisprudência consolidou os seguintes limites de tolerância: 80 dB(A) até 04/03/1997; 90 dB(A) de 05/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

Do Caso Concreto

Da omissão no dispositivo (Albaricci S/A - 23/08/1976 a 21/09/1976)

A parte autora postula o reconhecimento da omissão no dispositivo da sentença, que deixou de elencar o período de 23/08/1976 a 21/09/1976, laborado na empresa Albaricci S/A, a despeito de tê-lo reconhecido expressamente em sua fundamentação. Assiste razão ao recorrente. A análise da sentença revela o manifesto erro material, corroborado pelo PPP acostado aos autos (ID 278724432), que atesta exposição a ruído de 85 dB(A), superior ao limite de 80 dB(A) exigido à época. Assim, imperiosa a reforma da sentença para suprir a omissão e acrescer o referido período ao cômputo do tempo especial.

Do período de 08/07/1986 a 05/08/1987 (Citrosuco Paulista S/A)

O apelante pleiteia o reconhecimento da especialidade neste lapso, exercido na função de "almoxarife", argumentando que o PPP atesta ruído de 92,7 dB (ID 278724280, pág. 2). Contudo, a sentença deve ser mantida. O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT (ID 278724280, pág. 4) restringiu expressamente a constatação de exposição ao agente físico ruído aos funcionários que operavam empilhadeiras a 92,7 dB(A). Assim, verifica-se que o autor no exercício de suas atividades no setor de almoxarifado não esteve exposto a ruído acima do limite de tolerância.

Do período de 01/12/1998 a 21/01/2002 (Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A)

No que tange ao período em comento, o autor ocupava a função de "controlador de pedágio". Conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário acostado aos autos (ID 278724269, pág. 7), suas atividades consistiam em: "Acompanhar a movimentação de tráfego na praça de pedágio, coordenando recursos humanos, técnicos e tecnológicos disponíveis, acompanhando ocorrências e registrando anormalidades quanto ao processo de arrecadação". Inexiste no documento qualquer indicação de exposição a agentes nocivos.

A alegação recursal de que o autor estaria sujeito a condições laborais especiais em decorrência da exposição a poluentes e gases tóxicos emitidos por veículos automotores em rodovia é incabível para fins de enquadramento como tempo especial. Não se desconhece que a poluição veicular gera inúmeros riscos à saúde humana, constituindo um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. Contudo, o reconhecimento da especialidade do labor exige a constatação de uma exposição ocupacional anormal a agentes químicos, físicos ou biológicos que efetivamente prejudiquem a saúde do trabalhador, conforme preceitua o art. 57, § 4o, da Lei no 8.213/1991.

Se o mero contato com emissões veiculares em vias de tráfego fosse suficiente para caracterizar a especialidade do labor, forçoso seria admitir que todas as pessoas que vivem ou trabalham em grandes centros urbanos teriam idêntico direito à contagem de tempo especial, o que subverteria por completo a finalidade e a lógica do instituto da aposentadoria especial.

Assim, inexistindo exposição a agentes nocivos, não há embasamento jurídico para o reconhecimento da especialidade alegada.

Do Preenchimento dos Requisitos para Aposentadoria e do Termo Inicial

Procedendo-se à contagem do tempo de contribuição da parte autora, com o acréscimo do período especial ora reconhecido e os períodos incontroversos reconhecidos na sentença e administrativamente (ID 278724240), verifica-se que o segurado não atinge o tempo mínimo necessário para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição na Data da Entrada do Requerimento administrativo (DER), em 20/03/2018.

Considerando que a parte autora continuou a verter contribuições após o ajuizamento da ação, seria cabível analisar a reafirmação da DER (Tema 995 do STJ). Ao projetar o tempo contributivo e a idade do requerente, constata-se que o autor implementaria os requisitos cumulativos para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição (conforme regras de transição da EC 103/2019, art. 19) e para a Aposentadoria por Idade apenas em 27/09/2024.

Ocorre que, em consulta ao CNIS, constata-se que a parte autora já é titular de benefício de Aposentadoria por Idade concedido administrativamente, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada exatamente em 27/09/2024 (BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Extrato Previdenciário (CNIS). Consulta realizada na plataforma GERID/INSS. Brasília, DF. Disponível em: https://cnis.inss.gov.br. Acesso em: 25 de fevereiro de 2026).

Sendo assim, revela-se inócua e inviável a reafirmação da DER neste feito para a outorga de benefício programável, visto que a proteção previdenciária já foi alcançada administrativamente pelo segurado na mesma data em que o direito se materializaria por esta via.

Por conseguinte, a tutela jurisdicional a ser entregue neste processo, como corolário do não preenchimento dos requisitos na DER, restringe-se exclusivamente à providência declaratória. O provimento consistirá apenas no reconhecimento e na ordem de averbação dos tempos laborais sob condições especiais, julgando-se improcedente o pedido condenatório de implantação da aposentadoria.

Por fim, com o acolhimento do recurso apenas para fins de averbação e a rejeição do pleito de implantação do benefício, fica caracterizada a sucumbência recíproca.

Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados em igual proporção (50% para cada parte), vedada a compensação. A exigibilidade da verba a cargo da parte autora fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o exercício de atividade especial no período de 23/08/1976 a 21/09/1976, determinando ao INSS a averbação deste e dos demais períodos especiais reconhecidos na origem.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. CONTROLADOR DE PRAÇA DE PEDÁGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de labor especial. A parte recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa e requer o suprimento de omissão no dispositivo da sentença quanto a um dos períodos, bem como o reconhecimento da especialidade nas funções de almoxarife e controlador de pedágio, pugnando pela fixação da DIB na DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o indeferimento de prova pericial configurou cerceamento do direito de defesa; (ii) se houve erro material/omissão no dispositivo da sentença quanto a período de labor cujos requisitos foram reconhecidos na fundamentação; (iii) se os formulários apresentados autorizam o enquadramento especial dos lapsos laborados nas empresas Citrosuco Paulista S/A e Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A; e (iv) se há preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e o sistema processual consagra o livre convencimento motivado. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os PPPs e laudos técnicos carreados aos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia fática, máxime quando a parte preclui ao não justificar adequadamente a necessidade de dilação probatória no momento oportuno (CPC, arts. 370, parágrafo único, 371 e 464, § 1o, II).

4. Constatada divergência entre a fundamentação da sentença, que reconheceu a especialidade de lapso temporal (exposição a ruído de 85 dB), e o dispositivo, que o omitiu, impõe-se a reforma parcial da decisão para suprir o erro material.

5. A função de almoxarife não comporta enquadramento especial por ruído quando o laudo técnico da respectiva empresa restringe expressamente a exposição acima dos limites de tolerância aos operadores de empilhadeira.

6. A função de controlador de praça de pedágio não enseja contagem especial do tempo de serviço sob a alegação de exposição a poluição veicular. O reconhecimento exige a demonstração de exposição ocupacional anormal a agentes químicos, físicos ou biológicos que efetivamente prejudiquem a saúde do trabalhador, o que não ocorreu no caso.

7. A reafirmação da DER para a concessão judicial de aposentadoria por tempo de contribuição revela-se inócua quando a parte segurada já obteve administrativamente aposentadoria por idade com Data de Início do Benefício (DIB) fixada na mesma data em que implementaria os requisitos legais no curso do processo, limitando-se o provimento à tutela declaratória de averbação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora parcialmente provida para determinar a averbação do labor especial no período de 23/08/1976 a 21/09/1976. Honorários e custas fixados por sucumbência recíproca, com exigibilidade suspensa para a parte autora (gratuidade da justiça).

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental carreado aos autos for suficiente à formação do livre convencimento motivado do juízo, notadamente se a parte não impugna de forma fundamentada os PPPs apresentados pela empregadora. 2. O enquadramento de tempo de serviço especial exige a demonstração de exposição ocupacional anormal a agentes químicos, físicos ou biológicos que efetivamente prejudiquem a saúde do trabalhador, não se admitindo alegações genéricas de contato com poluentes veiculares em vias públicas ou praças de pedágio. 3. Revela-se inócua a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) no curso do processo judicial quando o segurado obtém, na via administrativa, benefício previdenciário com termo inicial idêntico à data em que implementaria os requisitos legais no feito, circunscrevendo-se a tutela jurisdicional à averbação declaratória do tempo de serviço especial reconhecido."

Legislação relevante citada: Lei no 9.032/1995; Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979; Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 19); Código de Processo Civil, arts. 98, § 3o, 370, parágrafo único, 371 e 464, § 1o, II; Lei no 8.213/1991, art. 57, § 4o. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o exercício de atividade especial no período de 23/08/1976 a 21/09/1976, determinando ao INSS a averbação deste e dos demais períodos especiais reconhecidos na origem., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão